Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Processo : 0728761-33.2020.8.07.0000 DECISÃO Instados sobre a tempestividade do recurso[1], os agravantes retornam aos autos requerendo a desistência do recurso[2]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência aos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18652514. [2] Id. 18783589.